Tribunal: TJES
Processo: 5011561-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011561-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO VITOR BARRETO BELLO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO. PEDIDO DE REFORMA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE
DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA.
FUGA.
VEDAÇÃO DO ART. 83, INC. III, ALÍNEA ‘A’, DO CP.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. TEMA REPETITIVO 1161. PRECEDENTES.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
REQUISITOS PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL:
O
S
uperior Tribunal de Justiça
fixou
,
sob a sistemática dos recursos repetitivos
(
Tema n
º
1.161
)
,
a tese jurídica de que,
a
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, referido na alínea "b", do mesmo inciso III, do art. 83 do Código Penal.
Precedente do
STJ.

2.

REEDUCANDO QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO –
FUGA:

E
mbora já tenha
cumpri
do

o requisito objetivo,
o reeducando
não preench
eu
o requisito subjetivo,
pois

ostenta falta
disciplinar
grave
, fato que,
a teor do disposto no art. 83, inc. II
I
, alínea ‘a’, do Código Penal,

impede a concessão do benefício pretendido. Precedentes do TJES.

3. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011561-97.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO VITOR BARRETO BELLO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal
interposto por
JOÃO VITOR BARRETO BELO
,
inconformado com a decisão proferida
pel
a

J
u
íza
de Direito da 2ª Vara Criminal d
e Linhares
/ES,
que, nos autos da execução penal nº
2000343-04.2022.
8.08.00
30

(Id.
9459970
, mov.
271.1
),

indeferiu
pedido de
livramento condicional,
considerando a prática de
falta grave
durante a execução da pena.

A
defesa sustenta, em
suas razões,
que
o reeducando atendeu aos
requisitos
, subjetivo e objetivo, para
obtenção
d
o
benefício.

Aduz mais,
que a
falta grave,

praticada
há mais de
12 (
doze
)
meses,
não

pode ser utilizada como
óbice à

concessão
do
livramento condicional

(Id.
9459970,

m
ov.
276.1
)
.

A
cerca dos fatos
, colhe-se dos autos que
o ora agravante
cumpria pena no regime
semiaberto,
e
foi autorizado a se ausentar da unidade prisional a título de saída temporária,
entretanto,
não retornou
na data aprazada
.

A
autoridade judiciária, entendendo configurada a falta grave do art. 50, inc. II, da LEP
1
(
fuga
),
decretou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, e determinou a expedição de mandado de prisão
em desfavor do ora recorrente
.

Recapturado, o reeducando postulou pelo livramento condicional, argumentando que cumpriu mais de
2/3 (
dois terços
)
da pena
lhe imposta,
e não praticou falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento
.

O
pleito foi indeferido, sob o fundamento de que
o reeducando,

embora tenha cumprido a fração de pena exigida para recebimento da
benesse
(
requisito objetivo
),
não

comprovou comportamento satisfatório durante
toda

a execução da pena

(
requisito subjetivo
)
.

A
decisão agravada não merece reforma,
pois a conclusão,
adotada pela Magistrada,
está alinhada à
tese
jurídica, fixada no âmbito do S
uperior Tribunal de Justiça,
sob a sistemática dos recursos repetitivos
(
Tema n
º
1.161
)
,
no sentido de que
“
a valoração do requisito subjetivo, para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, referido na alínea "b", do mesmo inciso III, do art. 83 do Código Penal.” (
STJ.
REsp n. 1.970.217/MG, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1/6/2023).

Com efeito,
em que pese haja comprovação
de

que
o ora agravante
cumpriu
o requisito objetivo,
não
houve o preenchimento do requisito subjetivo,
já que
ostenta
falta

disciplinar

grave -
fuga

(Id.
10308670
)
,
fato que
,
a teor do disposto no art. 83, inc. I
I
I, alínea ‘a’, do Código Penal,
obsta a

concessão do

livramento condicional.

Em idêntico sentido,
decidiram
ambas as Câmaras Criminais, deste Eg. TJES:
(1.)

AgExecPenal nº 5004956-72.2023.8.08.0000,
Rel:
Des.
RACHEL DUR
Ã
O CORREIA LIMA
, Primeira Câmara Criminal,
Julgado

e lido

em

11/10/2023;

(2.)
AgExecPenal nº
0003245-46.2021.8.08.0014,
Rel
.:
Des
.
EDER

PONTES

DA

SILVA
, Segunda
Câmara Criminal,
Julgado: 2/2/2022,
DJe: 24/2/2022.

DISPOSITIVO:

Firmado no
exposto,
em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
(Id.
10025763)
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
(...)
II - fugir;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.